Tribunal: TJDFT
Processo: 0727901-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CORRELAÇÃO. CONDENAÇÃO POR FATOS DIVERSOS. DENÚNCIA NÃO ADITADA. MUATATIO LIBELLI. INVIÁVEL EM SEGUNDO GRAU. SENTENÇA REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou a apelante a 1 ano de reclusão em regime inicial aberto, além do pagamento de um salário mínimo a título de danos morais à vítima, pela prática do crime incurso no art. 129, §13o, do Código Penal, c/c artigo 2o, II, da Lei 14.344/22 e artigos 5o, incisos I e II, e 7o, inciso I, da Lei 11.340/2006.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante foi condenada por fato diverso daquele descrito na denúncia, em violação ao princípio da correlação.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o princípio da correlação ou congruência, deve o julgador, ao proferir sentença, ater-se aos fatos contidos na inicial acusatória. Em outros termos, não pode o magistrado condenar o réu por fatos não descritos na denúncia ou queixa-crime, sob pena de grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e por conseguinte, do devido processo legal.
4. Em que pese a inicial acusatória tenha afirmado que a lesão corporal foi praticada mediante golpes de bolsa e que a ré teria arremessado uma bolsa na vítima, as declarações judiciais foram no sentido de que a acusada teria puxado o cabelo da vítima e tentado arremessá-la para fora do carro.
5. Em seus depoimentos judiciais, a vítima e o informante nada narraram a respeito dos golpes ou arremesso de bolsa, mesmo indagados pelo sentenciante, limitando-se a descrever o puxão de cabelo e o empurrão, que não estão descritos na inicial acusatória.
6. Não consta da denúncia outra circunstância que não o arremesso da bolsa para caracterizar a lesão. Assim, não tendo havido prova acerca do arremesso de bolsa, a denúncia fica esvaziada, o que torna improcedente a pretensão punitiva. 6.1. Em toda a descrição fática da denúncia, não há qualquer referência ao empurrão ou ao puxão de cabelo narrados pela vítima em juízo.
7.Não há que se falar em aplicação do art. 383 do CPP (emendatio libelli) no presente caso, pois ocorreu a modificação da descrição fática da inicial acusatória. Assim, como há elementos fáticos não contidas na acusação, seria hipótese de aditamento da denúncia, nos termos do art. 384 do CPP (mutatio libelli).
8. Nos termos da jurisprudência consolidade deste eg. TJDFT e dos tribunais superiores, não se admite a aplicação do art. 384 do CPP na segunda instância. 8.1. É nesse sentido que está a Súmula no 453 do STF.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido para absolver a apelante.